Tribunal: STJ
Processo: 0266588-74.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1020521 - BA (2025/0266588-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA
ADVOGADA
: AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA - BA045146
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: CAUA NEVES DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. LATROCÍNIO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS
REVELADOR DE EXTREMA PERICULOSIDADE. EMPREGO
OPERANDI
DELIBERADO DE ARMA DE FOGO CONTRA VÍTIMA INDEFESA.
PLANEJAMENTO DA AÇÃO DELITIVA. FRIEZA NA EXECUÇÃO DO
DISPARO LETAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
02/10/2025
08/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: f5d64b29-caea-40e4-b382-2358dfa756cb

HABEAS CORPUS No 1020521 - BA (2025/0266588-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA
ADVOGADA
: AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA - BA045146
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: CAUA NEVES DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. LATROCÍNIO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS
REVELADOR DE EXTREMA PERICULOSIDADE. EMPREGO
OPERANDI
DELIBERADO DE ARMA DE FOGO CONTRA VÍTIMA INDEFESA.
PLANEJAMENTO DA AÇÃO DELITIVA. FRIEZA NA EXECUÇÃO DO
DISPARO LETAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
CAUA NEVES DOS SANTOS, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de
Justiça da Bahia, que denegou a ordem no HC n. 028994-13.2025.8.05.0000. Eis a
ementa (fls. 15/17):
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. LATROCÍNIO (ART.
HABEAS CORPUS
157, § 2o, II, C/C § 2o-A, I, C/C § 3o, II, DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PRESENÇA
DE
PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1.
impetrado em favor de Paciente, denunciado pela prática
Habeas corpus
do crime de latrocínio, em concurso com corréu não identificado, com prisão
preventiva decretada quando do recebimento da denúncia.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a decisão que
decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se estão presentes
os requisitos legais do art. 312 do CPP; (ii) determinar se a substituição da prisão
por medidas cautelares diversas seria suficiente no caso concreto. (iii) determinar
se os predicativos pessoais favoráveis do paciente são suficientes para a
revogação da prisão.
Documento eletrônico VDA50133175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/09/2025 00:24:04
Código de Controle do Documento: 9166c09c-8649-4ae7-8576-308c6b7959a8

III. Razões de decidir
3. A decisão de primeiro grau apontou expressamente a presença de indícios
suficientes de autoria e materialidade delitiva, com base em elementos colhidos na
investigação, como reconhecimento pessoal, imagens de câmeras de segurança e
declarações testemunhais.
4. O
do crime revelou gravidade concreta, envolvendo a
modus operandi
execução de disparo de arma de fogo durante assalto à vítima, resultando em
óbito, circunstância que evidencia periculosidade acentuada do paciente.
5. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta
do delito de latrocínio, pela periculosidade do agente e pela necessidade de
garantir a ordem pública.
6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e
insuficientes diante da gravidade do delito e da forma como foi
executado, revelando o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar
a paz social. 7. A condição de primariedade, residência fixa e ocupação lícita do
paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão
preventiva, quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.
IV. Dispositivo
8.
conhecido, ordem denegada.
Habeas corpus
Aqui, a impetrante alega que:
a decisão decretatória da prisão preventiva
(i)
carece de fundamentação idônea, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito
e em presunções sobre a periculosidade do paciente;
o paciente é primário, sem
(ii)
antecedentes criminais, possui residência fixa, é estudante universitário e colaborou
espontaneamente com a investigação;
não estão presentes os requisitos
(iii)
autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; e
revelam-se
(iv)
adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas do art. 319 do mesmo
diploma legal.
Requer a concessão da PRESENTE ORDEM DE “HABEAS CORPUS” EM
CARÁTER LIMINAR, com posterior confirmação, determinando a expedição do
competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o Paciente IMEDIATAMENTE
POSTO EM LIBERDADE, comprometendo-se, desde logo, a assumir as obrigações
previstas em lei e comparecer em Juízo sempre que se fizer necessária a sua
presença, BEM COMO A SE FAZER PRESENTE EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
DESIGNADA PARA O DIA
8 ÀS 9HS NA 5a VARA CRIME DA COMARCA
06/08/2025
(fl. 13).
DE SALVADOR - BAHIA
Em
, o pedido liminar foi indeferido (fls. 220/221).
23/7/2025
Prestadas as informações (fls. 226/227 e 239/241), o Ministério Público
Federal opinou, às fls. 274/278, pelo não conhecimento do
.
writ
É o relatório.
VOTO
O
não comporta acolhimento.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50133175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/09/2025 00:24:04
Código de Controle do Documento: 9166c09c-8649-4ae7-8576-308c6b7959a8

De início, vale lembrar que não cabe, em sede de
, proceder
habeas corpus
ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão
preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente, para o
juízo cautelar, a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da
sentença condenatória.
No presente caso, ao ratificar o decreto de prisão preventiva do paciente, o
Tribunal estadual assentou que, no dia 20 de agosto de 2024, por volta das 20h12min,
o denunciado enquanto transitava na Av Sete de Setembro, nesta Capital, em
comunhão de desígnios e vontades previamente ajustados com indivíduo até então
não identificado, pilotando a motocicleta Honda Bros, placa policial JSJ1D26, ano
fabricação 2009, cor vermelha, de propriedade do seu genitor, avistaram a vítima
Máximo dos Santos Nascimento quando esta estacionou o veículo na calçada da av.
Sete de Setembro, e posicionou a motocicleta na frente do automóvel da vítima a fim
de impossibilitar possível manobra e deslocamento. O comparsa desceu da garupa da
moto, com arma de fogo em punho, anunciou o assalto, e efetuou um disparo em
direção da vítima, atingindo gravemente na região do peito, quando esta reagiu e
tentou correr. O comparsa subtraiu do veículo da vítima o aparelho celular, retornou à
garupa da motocicleta pilotada pelo denunciado, fugindo ambos do local do crime. A
vítima foi levada ao Hospital Geral do Estado mas, posteriormente fora constatado o
seu óbito em virtude de hemorragia interna secundária a transfixação pulmonar, por
ação de instrumento perfurocontudente. Investigações foram realizadas, imagens
foram extraídas das câmeras de segurança instaladas na localidade onde ocorreu o
crime, depoimentos colhidos, além do reconhecimento certo e seguro do genitor do
acusado de que era o denunciado quem conduzia a moto na hora e data do latrocínio.
Conforme se observa da decisão prolatada quando do recebimento da denúncia, nos
autos da Ação Penal, devido ao modus operandi, que revelou a periculosidade do
agente e a gravidade do crime, com o fim de garantir a ordem pública, foi decretada a
(AP Ord 8021514-
prisão preventiva de CAUÃ NEVES DOS SANTOS
(fls. 23/24).
78.2025.8.05.0001, ID 485577713) –
Como se vê, o
empregado na prática do latrocínio
modus operandi
demonstra elevada periculosidade social do paciente. O uso deliberado de arma de
fogo contra vítima que não representava qualquer risco aos executores do crime, o
planejamento da ação delitiva com posicionamento estratégico da motocicleta para
impedir fuga e a frieza na execução do disparo letal configuram elementos concretos
suficientes para justificar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem
pública. Em casos análogos, confiram-se: AgRg no RHC n. 208.042/SP, relator
Documento eletrônico VDA50133175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/09/2025 00:24:04
Código de Controle do Documento: 9166c09c-8649-4ae7-8576-308c6b7959a8

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
;
26/2/2025
5/3/2025
AgRg no RHC n. 199.189/PB, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.
9/9/2024
16/9/2024
Nesse cenário, há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção
da custódia cautelar do paciente, não se mostrando suficientes, para o caso em
análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por fim, registro que eventuais condições pessoais favoráveis não possuem
o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, quando
presentes os seus requisitos, como na espécie.
Inexiste, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA50133175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/09/2025 00:24:04
Código de Controle do Documento: 9166c09c-8649-4ae7-8576-308c6b7959a8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.020.521 / BA
Número Registro: 2025/0266588-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80048108720258050001 80215147820258050001 80289941320258050000 80712489520258050001
81225301220248050001
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA
ADVOGADA
: AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA - BA045146
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: CAUA NEVES DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
08/10/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:50
Código de Controle do Documento: ab1f4f72-ec1c-472a-b406-9bc954197aab

Documento eletrônico VDA51240111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:50
Código de Controle do Documento: ab1f4f72-ec1c-472a-b406-9bc954197aab